Tribunal: TJDFT
Processo: 0755857-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS. DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA À SÚMULA 42 DA TUJ. OMISSÃO SANADA.EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Considerando a suspensão do presente processo em razão da instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, retoma-se a apreciação da matéria à luz da orientação consolidada pela Turma de Uniformização na súmula 42.
2. Como não houve trânsito em julgado e a parte peticionante aponta contradição, havendo divergência de entendimento entre as Turmas, recebo a petição de ID 69339797 como embargos de declaração.
3. O artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
4. Já o artigo 4o do mesmo Decreto dispõe que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Recentemente, na Súmula 42, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF firmou o entendimento de que “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. Na hipótese, a declaração de despesas de exercícios anteriores ID 65052777, na qual a Administração reconhece que a autora possui R$ 8.933,08 de créditos de exercícios anteriores foi emitida em 29/4/2024 referente aos pedidos de no 23/2010 e 81/2012, logo não transcorreu o prazo prescricional previsto na súmula.
7. “Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que "o prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora." (REsp n. 1.270.439/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/6/2013, DJe de 2/8/2013.). Enquanto perdurar a fase de estudo, reconhecimento e pagamento de dívida líquida, não corre a prescrição (Decreto no 20.910/1932, art. 4o). Logo, não se aplica a tese de “retomada pela metade” sem a identificação de ato interruptivo específico seguido de resistência administrativa.” (Acórdão 2059444, 0749266-55.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025)
8. Se o pedido administrativo foi realizado na fluência do prazo prescricional, não está prescrita a pretensão autoral.
9. Considerando que a matéria foi uniformizada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, aplica-se o novo entendimento firmado, motivo pelo qual reconsidero o acórdão anteriormente proferido, uma vez que verificada a contradição no acórdão embargado, que deixou de examinar os documentos indicativos de reconhecimento administrativo e sua repercussão sobre o prazo prescricional, impõe-se sanar o vício, afastar a prescrição e reformar o julgado.
10. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição e julgar o recurso provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar R$ 8.933,08 (oito mil, novecentos e trinta e três reais e oito centavos).
11. Para fins de atualização do débito, determino que até 9/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).